Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706499-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: PATRICIA MARQUES REBOUCAS GALVAO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Miramar Ferreira contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho, que em ação de usucapião, determinou a emenda da inicial para que fosse comprovada, mediante a juntada de documentos, a necessidade da gratuidade de justiça pleiteiada (proc. no 0715077-20.2020.8.07.0007, ID no 82935884). 2. O agravante alega, em suma, que o benefício da gratuidade de justiça teria sido indeferido, o que justificaria a interposição deste agravo de instrumento. 3. Aduz que faz jus à gratuidade de justiça, pois não teria condições financeiras de suportar as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, conforme declaração apresentada. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para impedir o cancelamento da distribuição da demanda originária até o julgamento do mérito recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Relatado, cumpre decidir. 6. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 7. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 8. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 10. Essa exceção, contudo, não se aplica ao caso, pois a decisão não indeferiu a gratuidade de justiça como alega o agravante, mas apenas determinou que fossem apresentados documentos com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência de renda: “[...] Por isso, antes de analisar tal pedido, com fundamento no § 2o do artigo 99 do CPC, determino que a parte autora apresente os seguintes documentos: 1- declaração de imposto de renda do último ano; 2- três últimos contracheques; 3- extratos de movimentação financeira dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui aplicações financeiras; 4 - extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e determinação de recolhimento de custas no mesmo prazo, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo é facultado o recolhimento de custas. [...]” 11. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 12. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 13. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 14. Considerando que a decisão aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes à análise do pedido de gratuidade de justiça e não há previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial, incabível o processamento deste recurso. Dispositivo 15. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o; 321; 932, III e 1.015). 16. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO